Tribunal: STF
Processo: AI 706404
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Equiparação salarial. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 




1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 




2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional nem de fatos e provas. Incidência da Súmula n° 279/STF. 




3. Agravo regimental não provido.